Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ATAS DAS ASSEMBLEIAS. TAXAS PRESCRITAS. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – Para a execução das taxas condominiais, é necessária apresentação das atas das assembleias que estipularam seus valores, para conferir certeza, liquidez e exigibilidade às taxas cobradas, art. 784, inc. X, do CPC.
II – Facultada a emenda, inclusive para retirada dos cálculos das taxas prescritas, o exequente não cumpriu a determinação judicial, o que enseja o indeferimento da petição inicial, arts. 801, 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do CPC.
III – Apelação desprovida.